Tribunal: STF
Processo: ARE 1597671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 182, fl. 2):

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DE TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, NA LINHA DE ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
- Em que pese à pendência de julgamento de recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida pelo STJ em recurso repetitivo acerca da inclusão dos valores pagos a título de Tust e Tusd na base de cálculo de Icms - tema 986 - , observa-se que já, por duas vezes, o STF indicou se tratar de questão infraconstitucional, não reconhecendo a repercussão geral da matéria.
- Embora adotado o critério de equidade para a mensuração dos honorários advocatícios, parece mais adequado, considerando se tratar de pretensão meramente declaratória, aplicar-se a regra do §8º-A do art. 85 do Código de processo civil, assinando-os em R$3.969,48 (arg. item 9.8 da tabela de honorários da OAB/SP de 2024 e 2025).
- Não provimento da apelação dos autores e acolhimento do recurso da Fazenda do Estado de São Paulo para majorar o valor dos honorários advocatícios, acrescendo-se, a posteriori, de majoração recursal.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 186), foram rejeitados (Doc. 188).
No Recurso Extraordinário (Doc. 193), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LTDA. aponta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 150, II; e 170, IV, da CF/1988.
Em suas razões, sustenta a inexigibilidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD sobre a base de cálculo do ICMS. 
Defende a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema 986/STJ, “ante a possibilidade de alteração da modulação de efeitos fixada sob critérios que infringem a carta magna” (Doc. 193, fl. 9), destacando que “a modulação dos efeitos, tal como decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrou-se flagrantemente inconstitucional” (Doc. 193, fl. 8)
Aduz que a matéria está sendo analisada por esta CORTE na ADI 7195 e na ADPF 984, razão pela qual “embora exista o entendimento de que a matéria da tributação de TUSD e TUST pelo ICMS seria infraconstitucional, a partir do momento que o tema foi submetido a controle de constitucionalidade, resta claro que tal entendimento foi superado” (Doc. 193, fl. 25). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 209), negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 660/STF e 956/STF; e, no mais, foi inadmitido ao fundamento de que “a pendência de julgamento da ADI nº 7.195-DF não interfere na resolução da presente lide, haja vista que o objeto daquela ação se restringe à inconstitucionalidade dos dispositivos legais introduzidos pela LC nº 194 de 23/06/2022 (dentre eles o art. 2º, que acrescentou o inciso X ao art. 3º da LC nº 87/1996 e estabelece a não incidência do imposto sobre “serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”). Trata-se, portanto, de legislação superveniente ao ajuizamento deste feito, sem atendimento ao prequestionamento”.
No Agravo (Doc. 212), a parte recorrente alega que houve o prequestionamento da matéria relativa à superveniência da ADI 7195/STF. Reafirma, no mais, a necessidade de manter os autos sobrestado até o julgamento de mérito da ADI 7195/STF.
É o relatório. Decido.

 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 193, fl. 8):

“(...) acerca da repercussão geral da matéria, a controvérsia relativa a incidência da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD sobre a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, atinge diversos contribuintes, possuindo, portanto, relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, nos moldes do artigo 1.035, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, tanto que desencadeou uma verdadeira enxurrada de ações judiciais idênticas à presente. 
Assim, resta totalmente configurada a repercussão geral no presente caso, haja vista a ofensa à Constituição Federal e seus princípios.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto ao mais, em que pesem os argumentos da parte recorrente,  a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 956 da repercussão geral. Icms sobre energia elétrica. Inclusão da tust e da tusd na base de cálculo. Controvérsia infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. Determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração nos embargos de declaração interpostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental e manteve a inadmissibilidade do extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 956 pelo Tribunal de origem (art. 1.042, caput, do CPC) e na ausência de fundamento jurídico para a suspensão dos autos. A embargante reitera os argumentos já apresentados nas peças anteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no Código de Processo Civil. 
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 956 da repercussão geral; CPC, art. 1.022, e art. 1.042, caput; STF, ADI 7.195.” (ARE 1570983 AgR-ED-ED / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/4/2026)

“Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. 
I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. 
III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. 
IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.” (RE 1539198 / MT, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
 Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente